Tribunal: CARF
Processo: 11624.720227/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720227/2012-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.710 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Recorrente
LEONOR APARECIDA STADLER ROHNELT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO
ANTECIPADO. REGRA DO ART. 150, § 4o, CTN. RESP 973.733/SC.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, na hipótese de
demonstração de antecipação, total ou parcial, do pagamento, impõe-se a
contagem do prazo decadencial a partir da data de ocorrência fato gerador, a
qual, para o ITR, acontece no dia 1o de janeiro de cada exercício.
INCLUSÃO
DE
ÁREAS
DEDUTÍVEIS
E
NÃO
DECLARADAS.
RETIFICAÇÃO DA DITR EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe em sede de recurso voluntário requerer a inclusão de áreas não
tributáveis, quando o contribuinte deixar de prestar estas informações na sua
declaração. A retificação de declaração é o instrumento adequado para tal
procedimento, observando o período da espontaneidade do contribuinte.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
prejudicial de decadência arguida pelo relator em relação ao exercício 2007, cancelando-se o
respectivo crédito tributário lançado e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo-se o lançamento fiscal em relação aos exercícios 2008, 2009 e 2010. Votaram pelas
conclusões os Conselheiros Gregório Rechmann Junior, Renata Toratti Cassini e Ana Claudia
Borges de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720227/2012-04
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.710 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720227/2012-04

(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de retorno dos autos a este Colegiado, depois da determinação contida na
Resolução no 2402-001.068, de 11/8/2021, e-fls. 132 a 134, no sentido de converter o julgamento
em diligência a fim de atestar a ocorrência, ou não, de recolhimento antecipado, total ou parcial,
do ITR devido e apurado na declaração do exercício 2007, nos termos abaixo:
Por este motivo, para que não reste qualquer dúvida no julgamento, entendo que o
processo ainda não se encontra em condições de ter um julgamento justo, razão pela
qual voto no sentido de ser convertido em diligência para que a repartição de origem
ateste a existência de recolhimento antecipado do ITR apurado e devido na DITR/2007.
Caso confirmado o recolhimento antecipado, juntem-se aos autos as telas
comprobatórias dos sistemas de cobrança da Receita Federal do Brasil.
Caso não confirmado o recolhimento antecipado, intime-se o contribuinte para
apresentar a prova do recolhimento.
Após, os autos deverão retornar a este Colegiado para inclusão em pauta de julgamento.
A unidade preparadora atendeu a providência às e-fls. 136 a 139.
Restituído para análise, o recurso voluntário, e-fls. 118 a 129, requereu a
declaração de nulidade da decisão recorrida ante o cerceamento do direito de defesa pelo
indeferimento da perícia demanda e pela não análise da documentação apresentada.
Defendeu, ainda, a prevalência do princípio da verdade material à perda da
espontaneidade e a dedutibilidade das áreas informadas no Laudo Técnico.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
Admissibilidade
O recorrente tomou conhecimento do decidido em primeira instância em
13/10/2014, e-fls. 116, e formalizou a defesa em 4/11/2014, e-fls. 117/118.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.710 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720227/2012-04

Destarte, o recurso voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos de
admissibilidade, eis que dele tomo conhecimento.
Preliminar de Nulidade
O recorrente apresentou Laudo Técnico, subscrito por engenheiro florestal, com o
objetivo de demonstrar a existência de áreas não produtivas e, no restante da área, a produção
agrícola, com fotos de satélite com que pretendia demonstrar ou o requerimento de realização de
perícia a fim de comprovar o alegado. Defendeu que as presunções realizadas pela autoridade
lançadora são relativas e admitem prova em contrário e que as declarações errôneas não podem
infirmar o princípio da verdade material. Deste modo, a rejeição da perícia e a negativa de
análise das provas acostadas implicaria em cerceamento do direito de defesa.
A decisão recorrida rejeitou o pedido de perícia por não haver a necessidade de
comprovação in loco da realidade do imóvel, além de que esta prova não poderia ser utilizada a
fim de suprir o ônus do contribuinte em apresentar as provas documentais referentes aos fatos
por este alegados.
Entendo que a decisão seja irretocável neste particular.
A prova pericial é destinada à produção de conhecimento especializado que pode
infirmar o convencimento da autoridade julgadora, não para suprimir o ônus da prova do
contribuinte, a quem compete comprovar os fatos por ele alegados.
Na impugnação, o pedido de perícia destinava-se a quantificar a área tributável do
imóvel, determinar seu grau de utilização e as alíquotas aplicáveis, matérias para as quais não se
exige conhecimento especializado: a área tributável equivale à diferença entre a área total das
áreas legalmente dedutíveis; o grau de utilização é calculado pela razão entre as áreas utilizadas e
a área aproveitável; e, por fim, as alíquotas progressivas dependem deste grau de utilização.
Nesta situação, caberia ao contribuinte o dever de comprovar a existência de áreas
legalmente dedutíveis e de áreas utilizadas para a produção agropecuária a partir de elementos
probatórios aptos e idôneos a infirmar o convencimento da autoridade julgadora.
Trata-se de ônus do contribuinte, espalmado no art. 373, I, do Código de Processo
Civil, em se tratando de fato constitutivo de seu direito de deduzir as áreas dedutíveis ou ajustar
o grau de utilização com base nas áreas utilizadas. Apresentou, para este fim, laudo técnico e
fotos de satélite rejeitadas pela decisão recorrida, em razão da insuficiência probatória ante a
falta de apresentação de provas julgadas essenciais: Ato Declaratório Ambiental e notas fiscais
do produtor e dos insumos, certificados de depósito, contratos ou cédulas de crédito rural a fim
de demonstrar a existência de área de produtos vegetais.
A negativa da perícia e a rejeição das provas exibidas, com o objetivo de retificar
a apuração do ITR ou restabelecer áreas glosadas, não se caracterizam cerceamento do direito de
defesa, mas integram a própria atividade de julgamento, caracterizada pela apreciação das provas
apresentadas, dos pedidos formulados, dos esclarecimentos apresentados, a fim de prover ou não
o direito requerido pelo contribuinte.
O enunciado no 163 da Súmula CARF explicita que:
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.710 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720227/2012-04

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
No mais, a negativa de produção das provas requeridas pela decisão recorrida em
razão de “arrendamento informal e recursa do arrendatário em apresentar quaisquer
documentos” se trata de uma alegação sem prova, porquanto o contribuinte nem provou o
arrendamento nem a recusa do arrendatário em apresentar os documentos considerados aptos e
idôneos a restabelecer a área de produtos vegetais.
Por não enxergar cerceamento do direito de defesa, rejeito a preliminar.
Prejudicial de Decadência
O lançamento de ITR é referente aos exercícios 2007 a 2010.
Como se sabe, o fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse de
imóvel rural em 1o de janeiro de cada ano (art. 1o da Lei no 9.393/96).
No exercício 2007, o fato gerador desta espécie tributária ocorreu em 1/1/2007.
Por se tratar de tributo sujeito ao lançamento por homologação, a apuração da
decadência do ITR é feita através da regra do art. 150, §4o, CTN caso identificado recolhimento
antecipado, ainda que parcial, com termo inicial coincidente com a data do fato gerador da
obrigação tributária.
Contudo, na hipótese de dolo, fraude ou simulação, ou se o contribuinte não tiver
efetuado o recolhimento antecipado do ITR apurado, não há pagamento a ser homologado e a
aferição da decadência se faz pela regra geral do art. 173, I, CTN, com termo a quo no primeiro
dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ser realizado.
É esta a inteligência do Recurso Especial no 973.733/SC, decidido na sistemática
de recursos repetitivos e aplicável aos julgamentos deste Conselho por força do art.62, II, ‘b’,
Ricarf (aprovado pela Portaria MF 343/2015):
RECURSO ESPECIAL No 973.733 - SC (2007/0176994-0) EMENTA PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO
POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA
DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO
CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO
CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS
150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.710 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720227/2012-04

2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito
Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, “Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro”, 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, “Direito Tributário Brasileiro”, 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e
Prescrição no Direito Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
O recorrente tomou conhecimento do lançamento em 11/12/2012, e-fls. 60, e a
unidade preparadora atestou a existência de recolhimento espontâneo em 16/3/2012, e-fls. 136:
Consultando o Sistema Sief – Documento de Arrecadação, localizamos o pagamento
do ITR, código 1070, referente ao período de apuração 01/01/2007, cujo
vencimento era 28/09/2007 e com pagamento em 16/03/2012, sendo o valor inicial de
R$ 30,00, acrescidos de multa e juros, totalizou em R$ 50,09, conforme e-fls. 136 a
138.
(Grifei)
Desse modo, com base na jurisprudência do STJ, a autoridade lançadora tinha
apenas até 1/1/2012 para realizar o lançamento do ITR suplementar do exercício 2007.
Ante o exposto, de ofício, reconheço a decadência parcial do lançamento, alusivo
ao crédito tributário do exercício 2007.
Mérito
O recorrente defendeu que a perda da espontaneidade é pertinente à
impossibilidade de se eximir da multa devida pelo eventual pagamento a menor efetuado, mas
não para o impedir de se defender de modo amplo e abalizado pelo princípio da verdade
material. Em seu entender, seria indispensável a realização de perícia a fim de que se identifique
quais as áreas são aproveitáveis ou não. Além disto, defendeu que a área tributável é 48,5% da
área total do imóvel e que esta área utilizável está aproveitada para atividade agrícola, de modo a
reduzir a alíquota do ITR de 3,3% a 0,1%.
A decisão destacou que:
Na análise do presente processo, verifica-se que a lide versa sobre a glosa integral das
áreas declaradas com produtos vegetais (312,0 ha) e o arbitramento do VTN declarado
de R$ 30.000,00 (R$ 96,00/ha) para os quatro exercícios, por falta dos documentos de
prova hábeis exigidos na intimação de fls. 03/05, para o ITR/0007, 2008, 2009 e 2010.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.710 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720227/2012-04

No entanto, nesta fase, a requerente solicita o acatamento, de acordo com laudo
técnico/anexos de fls. 74/85, das áreas de reserva legal (23,37 ha), de preservação
permanente (16,97ha) e improdutivas com banhados e várzeas (118,91 ha), não
informadas nas DITR/2007, 2008, 2009 e 2010, além da redução da citada área com
produtos vegetais para 151,43 ha e aumento da área com benfeitorias para 1,79 ha,
declarada com 0,2 ha, 0,0 ha, 0,1 ha, 0,1 ha, respectivamente.
No entanto, quanto à possibilidade aventada de retificação dos dados das referidas
declarações, registre-se que a contribuinte já perdeu a espontaneidade para fazê-la.
...
Assim, conclui-se que a partir do momento em que a contribuinte tomou ciência do
início do procedimento fiscal em 01/10/2012, pela intimação de 10/09/2012 (fls. 03/06),
excluiu-se a espontaneidade para a retificação das suas DITR/2007, 2008, 2009 e 2010.
Portanto, não serão enfrentadas neste julgamento as alegações da impugnante no que se
refere às pleiteadas áreas, pois, ainda que houvesse a possibilidade de retificação das
citadas declarações, a hipótese de erro de fato deveria estar comprovada por averbação
da reserva legal e por Ato Declaratório Ambiental – ADA tempestivo das pretendidas
áreas ambientais, exigido para sua exclusão, bem como por ato específico para as áreas
de interesse ecológico (imprestáveis), além da discriminação, no laudo anexado, das
áreas ocupadas com benfeitorias, úteis e necessárias à atividade rural, com suas
respectivas dimensões.
(Grifo do original)
Comungo do entendimento da Delegacia de Julgamento quanto à impossibilidade
de retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante durante o contencioso
administrativo, em face à vedação imposta pelos arts. 147, § 1o, CTN e art. 7o, § 1o, do Decreto
no 70.235/72, a fim de que sejam incluídas áreas não declaradas, retificadas áreas declaradas ou
modificada a área total do imóvel.
O ato de apresentação da Declaração do ITR, tributo submetido ao lançamento por
homologação, nos termos do art. 150, § 4o, CTN, prevê o prazo de 5 anos, à autoridade tributária,
para homologação do pagamento realizado.
No transcorrer do prazo quinquenal, a autoridade tributária analisa as informações
prestadas pelo sujeito passivo e pode requerer esclarecimentos e documentação comprobatória,
examinar livros, documentos, papéis, realizar diligências e efetivar demais medidas previstas na
legislação de regência.
Naturalmente, a Lei autoriza a revisão de ofício do lançamento, como previsto no
art. 149, CTN, o que alcançaria a hipótese de erro de fato no preenchimento da Declaração.
No caso concreto, o recorrente preencheu a DITR com a informação de Área de
Produtos Vegetais em dimensão praticamente idêntica à Área Total do Imóvel, 312,0 ha.
Intimado pela fiscalização a comprovar esta área, no Termo de Intimação Fiscal
n° 09101/00299/2012, e-fls. 3 a 5, o recorrente apresentou a matrícula atualizada e o certificado
de cadastro do imóvel rural e requereu 30 dias para juntada do restante da documentação. A
resposta à intimação data de 19/10/2012 e a lavratura do auto de infração, de 30/11/2012, tendo a
autoridade tributária aguardado mais de 30 dias sem que o recorrente tenha atendido a intimação.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.710 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720227/2012-04

Sobrevém a impugnação, em 11/1/2013, e o recorrente apresenta Laudo Técnico,
e-fls. 74 a 84, subscrito por engenheiro florestal, com ART, além de levantamento topográfico
no qual pretende demonstrar que a área total do imóvel é composta por:
a) Áreas de Agricultura - 151,43 hectares
b) Áreas de Preservação Permanente - 16,97 hectares
c) Áreas de Reserva Legal - 23,37 hectares
d) Áreas de Estradas Internas - 1,79 hectares
e) Áreas Improdutivas (banhados e várzeas) -118,91 hectares
Não se trata de um erro de fato somente, mas de apresentação de uma Declaração
de ITR com áreas totalmente diversas das originalmente apresentadas e que não foram
submetidas espontaneamente ou durante o procedimento fiscal à homologação da autoridade
tributária, a quem caberia intimar o recorrente a comprovar as áreas apresentadas em
conformidade com a legislação de regência.
A apreciação das áreas mencionadas e não incluídas tempestivamente equivaleria
à inovação do lançamento no contencioso administrativo, porquanto esta autoridade julgadora se
debruçaria sobre as deduções jamais levadas ao crivo da autoridade tributária. Se este Colegiado
não poderia modificar as razões de fato e direito que norteiam um lançamento de ofício, por que
poderia fazê-lo no lançamento por homologação, sob o manto da verdade material ainda que ao
arrepio das normas reguladoras do processo e procedimento fiscais?
Este Conselho não é o fórum adequado para este tipo de análise, que competiria à
autoridade tributária responsável por analisar a ocorrência de erro de fato e deferir, ou não, a
retificação extemporânea da declaração apresentada.
Ou mesmo o Poder Judiciário.
Certo no meu entender é que este Conselho não pode apreciar as áreas dedutíveis
do ITR apresentadas no laudo técnico e avocar a atribuição da autoridade tributária contida no
art. 150, § 4o, CTN, pois ainda que o recorrente se arvore na verdade material, este princípio
deve ser colimado com o da legalidade, de onde extraí os já citados fundamentos legais que
vedam a análise da retificação da declaração neste momento processual.
Ainda que pudesse apreciar a documentação apresentada, como destacado pela
autoridade julgadora de primeira instância, o recorrente não apresentou o Ato Declaratório
Ambiental, nem Ato de Órgão Competente Federal ou Estadual reconhecendo as áreas
improdutivas formadas por banhados e várzeas como de interesse ecológico, nem laudo com as
especificações das áreas ocupadas com benfeitorias, úteis e necessárias à atividade rural, com
suas respectivas dimensões e não averbou a Área de Reserva Legal à matrícula do imóvel,
devendo ser rejeitada sua pretensão.
Área de Produtos Vegetais
O recorrente, através do laudo, pretende reduzir a citada área para 151,4 ha, mas
não anexou quaisquer comprovantes da área plantada pretendida no período de 01/01/2007 a
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.710 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720227/2012-04

31/12/2009, tais como notas fiscais do produtor e dos insumos, certificados de depósito,
contratos ou cédulas de crédito rural.
Ainda que se pudesse superar a exigência, relevante recordar que o próprio Laudo
Técnico não é conclusivo quanto a área de produtos vegetais, senão a partir de 2012. Veja:
Parecer conclusivo
De acordo com o exposto acima concluímos que o referido imóvel vem sendo utilizado
desde o ano de 2006 para uso com agricultura e que em 2012 a área aproveitada da
propriedade foi de 48,45% para tal atividade.
Com isso não me resta dúvida em afirmar tal uso e ocupação na referida propriedade e
por fim subscrevo.
(Grifei)
Ante a ausência de documentação probatória, deve ser mantida a glosa dessa área.
Perícia
A respeito da produção de prova pericial, esta deve ser indeferida por ser medida
prescindível, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72, não havendo a necessidade de se
verificar in loco a realidade material do imóvel.
Além disto, a prova pericial não pode se utilizada para suprir a apresentação de
provas documentais, visto que o ônus da prova é da contribuinte, tanto na fase inicial do
procedimento fiscal, conforme arts. 40 e 47 do Decreto no 4.382/2002, como na fase de
impugnação, a bem do art. 16, III do PAF.
Conclusão
Voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para, de ofício, reconhecer
a decadência do crédito tributário constituído no exercício 2007.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital